Tribunal: TJDFT
Processo: 0720313-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, o que restou comprovado nos autos.
2. Demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que o acusado agiu no intuito de obter vantagem indevida em prejuízo da vítima, utilizando para tanto de meio fraudulento, não merece acolhimento o pleito absolutório.
3. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como declarações de uma informante, além de prova documental.
4. Correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, ainda que a pena que lhe foi cominada seja inferior a 4 (quatro) anos.
5. Recurso conhecido e desprovido.